Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715272-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: GLORIA YAMAGUTI AMAGASAKI REU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Glória Yamaguti Amagasaki contra os Acórdãos n. 1056453 e 1393764, proferidos nos autos do agravo de instrumento n. 0706842-90.2017.8.07.0000, pela 1a Turma Cível, com base no art. 966, IV e V, do CPC. Pleiteia o benefício da gratuidade de justiça. Atribui à causa do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Na decisão ao ID 71025931, foi determinada a emenda da petição inicial para comprovação da hipossuficiência econômica e para adequação/justificação do valor da causa. Em resposta, a parte autora juntou manifestação (ID 71890135). Na decisão ao ID 72008396, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e a emenda da petição inicial quanto ao valor da causa foi acolhida. No mesmo pronunciamento judicial, determinou-se o recolhimento do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Contra a decisão supracitada, a parte autora interpôs agravo interno, que foi conhecido e desprovido por esta 1a Câmara Cível (ID 74709049). Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (ID 76067734). O recurso especial interposto contra a decisão colegiada foi inadmitido (ID 78444072). Juntou-se aos autos certidão de trânsito em julgado (ID 79469212). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme o art. 87, I, do RITJDFT, é atribuição do relator ordenar e dirigir o processo no tribunal. Por meio da decisão ao ID 72008396, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para comprovação do depósito da importância de 5% (cinco por cento) do valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 968, II e § 3o, do CPC). Os recursos interpostos contra a referida decisão foram desprovidos. Apesar de intimada, a autora não cumpriu a determinação precedente, quanto ao recolhimento do depósito, além de não ter comprovado o pagamento das custas iniciais, o que atrai as consequências previstas no art. 290 do CPC[1], no art. 11 da Portaria Conjunta 108/2021[2], no art. 968, § 3o, do CPC[3] e no art. 188, parágrafo único, II, do RITJDFT[4]. 3. Ante o exposto, com base nos dispositivos legais e regimentais supracitados, determino o cancelamento da distribuição. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. [2] Art. 11. O cancelamento da distribuição somente deve ser realizado por determinação judicial. Parágrafo único. No caso de distribuição em duplicidade ou de evidente erro material, a CODIS deve certificar e encaminhar os autos ao relator. [3] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) § 2o O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos. § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. [4] Art. 188. Verificando que a petição inicial não atende aos requisitos legais ou que apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, o relator determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 (dez) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido e completado. Parágrafo único. A petição inicial será indeferida: I - nas hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil; II - quando não for efetuado o depósito de que trata o art. 968, II, do Código de Processo Civil.